Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS.
1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil).
2. A pretensão de restituição de valores pagos decorrente de rescisão contratual e, portanto, de responsabilidade contratual, prescreve em 10 (dez) anos, conforme artigo 205 do Código Civil. Por conseguinte, a prescrição intercorrente para o recebimento dos valores a serem restituídos segue o mesmo prazo decenal.
3. A pretensão executiva de honorários de sucumbência está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 25, inc. II, do Estatuto da OAB.
4. Negou-se provimento ao recurso.